Tribunal: STF
Processo: HC 251799
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que acolhi os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    O embargante alega que a decisão incorreu em erro material, pois o juízo da execução fixou o regime inicial semiaberto com base no art. 387, §2º, do CPP. 



    Aponta que, ao contrário do que consta na decisão embargada, não houve progressão de regime, apenas a definição de regime pela detração do tempo de prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, neguei seguimento ao habeas corpus, por entender que não há ilegalidade flagrante na decisão do STJ, que aplicou a Súmula 691 do STF.



    Na decisão embargada, esclareci que não havia razões para justificar a superação do entendimento sumulado:



    “Na espécie, embora o embargante afirme que a decisão é contrária a precedentes em que, superada a aplicação da súmula 691, a ordem foi concedida para revogar a prisão preventiva, entendo que o caso dos autos não se amolda à situação fática e jurídica dos julgados indicados, na medida em que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi motivado por sua periculosidade (eDOC 2, p. 245).



    Desse modo, conforme assentei, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal a justificar a superação do entendimento sumulado. 



    Efetivamente, o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do novo título prisional, proferido pelo juiz da execução, que deferiu a progressão para o regime semiaberto, deve ser, primeiramente, analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de caracterizar supressão de instância



    Na espécie, embora o embargante afirme que a decisão é contrária a precedentes em que, superada a aplicação da súmula 691, a ordem foi concedida para revogar a prisão preventiva, entendo que o caso dos autos não se amolda à situação fática e jurídica dos julgados indicados, na medida em que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi motivado por sua periculosidade (eDOC 2, p. 245).



    Efetivamente, a decisão do juízo da execução criminal não trata de progressão de regime, mas de alteração de regime por detração de pena.



    Não obstante, conforme assentei, o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do novo título prisional deve ser primeiramente analisado pelas instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, acolho os embargos para retificar o erro material explicitado, sem modificar a parte dispositiva da decisão embargada.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente